Tribunal: TJBA
Processo: 8001373-63.2018.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001373-63.2018.8.05.0072 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA REGINA DE SANTANA Advogado(s): HEITOR DE CERQUEIRA CALDAS PINTO registrado(a) civilmente como HEITOR DE CERQUEIRA CALDAS PINTO APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS Advogado(s): EMENTA Apelação cível. Complementação de aposentadoria. Servidora municipal aposentada pelo RGPS. Município sem regime próprio de previdência social (RPPS). Ausência de entidade fechada de previdência complementar. Impossibilidade. IRDR tema 19. Inaplicabilidade. A sentença de 1º grau julgou improcedentes os pedidos de complementação de aposentadoria com paridade e integralidade formulados por servidora municipal aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social. À servidora aposentada sob o Regime Geral da Previdência Social (RGPS) não é assegurado o direito à paridade e integralidade com o servidor da ativa, cuja equiparação é devida apenas àquele que se aposenta sob o regime estatutário, até o advento da EC nº 41/2003, ou quando existente entidade de previdência complementar regida pelo município. A criação de um regime próprio ou complementar de previdência social no âmbito municipal é faculdade do ente público e não uma obrigação legal, pelo que, não instituído referido regime, não se configura direito à complementação de aposentadoria. A ausência de fonte de custeio específica consubstancia vedação ao deferimento da complementação pretendida, em observância ao art. 195, § 5º, da Constituição Federal. O IRDR Tema 19 do TJBA trata especificamente do rompimento do vínculo funcional de servidores admitidos sem concurso público antes de 1988, matéria diversa da complementação de aposentadoria ora discutida. Recurso não provido.